Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
processual civil. recurso inominado. juizados especiais. citação por carta precatória. possibilidade. previsão expressa em lei. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de quantia ajuizada em desfavor de pessoa jurídica domiciliada em outra unidade da federação (Belo Horizonte/MG), e onde, após frustrada a primeira tentativa de citação via correios, a autora forneceu novo endereço na mesma cidade e solicitou diligência via oficial de justiça, por carta precatória.
2. A sentença extinguiu o feito sem julgamento de mérito, fundamentando-se na incompatibilidade do sistema dos Juizados Especiais com a expedição de carta precatória de citação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o cumprimento de diligência de citação em ação de conhecimento, por carta precatória, em sede de Juizados Especiais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica de direito material entre as partes é de natureza consumerista. O art. 6o, VII e VIII, do CDC reconhece expressamente os princípios do acesso à justiça e da facilitação da defesa do consumidor. Ademais, O STJ entende que, se o consumidor for autor, poderá escolher o foro do seu domicílio, o do domicílio do réu, o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. Assim, sendo a autora domiciliada em Águas Claras/DF, cabível o ajuizamento da ação naquela Circunscrição Judiciária, conforme normativos citados.
5. Por outro lado, a lei no 9.099/95, art. 18, III dispõe que, nos Juizados Especiais, a citação se dará “sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória”. Portanto, daí se extrai que não há empecilho ou incongruência de diligência de citação por carta precatória com os princípios dos Juizados, já que a própria lei expressamente a ela se refere, sem ressalvas. É dizer, não há vedação a este tipo de diligência (citação na fase de conhecimento).
6. Nesse cenário, merece reforma a sentença que extinguiu o feito, para que o processo tenha ulterior prosseguimento, inclusive com a tentativa de expedição via carta precatória, se preciso for. Isso porque do exame dos autos se constata que após o fornecimento do endereço do réu (ID Num. 65567449 - Pág. 1) não houve, sequer, tentativa prévia de citação pelos correios, para que só então, em caso de resultar frustrada, se adote a diligência por carta precatória, em homenagem aos princípios da economia processual e celeridade.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. art. 6o, VII e VIII; lei no 9.099/95, art. 18, III.
Jurisprudência relevante: n/a.